Tribunal: TCU
Processo: 037.347/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1827/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.347/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fernando Cesar de Vasconcellos Azeredo (XXX.226.371-XX); Grace Elizabeth de Oliveira Cruz (XXX.427.271-XX); Jose Saia Neto (XXX.468.118-XX); Kleber Moreira de Souza (XXX.679.291-XX); Mabel Leite Maia Neves Baptista (XXX.742.174-XX); Maria Ines Trajano de Faria (XXX.394.517-XX); Maria de Lourdes Silva Figueiredo (XXX.076.051-XX); Meise Caetano Amaral Paes (XXX.111.267-XX); Rita de Cassia Sanches de Oliveira Santos (XXX.168.311-XX); Tereza Cristina Cosme de Almeida (XXX.652.184-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.